Tribunal: TJDFT
Processo: 0721106-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721106-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: STEPHANY MARQUES MONTEIRO, ALINE MESQUITA PORTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por PEDRO BETTIM JACOB contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 236280321) que em sede de cumprimento de sentença, processo no 0732152-85.2023.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por STEPHANY MARQUES MONTEIRO E OUTROS, deferiu a ordem de arrombamento e reforço policial, e renovou o pedido de remoção do veículo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Defiro ordem de arrombamento e reforço policial e demais diligências requeridas no ID 235431033. Renove-se o mandado de remoção do veículo (ID 221383859). Fica ciente, desde logo, o exequente que deverá entrar em contato com o oficial de justiça para fornecer os meios necessários para o efetivo cumprimento do mandado. Atente-se que, no cumprimento do mandado, o oficial de justiça não está obrigado a realizar ligações para partes ou terceiros, ao contrário, é dever da parte entrar em contato direto com o meirinho designado, via e-mail, o qual poderá ser consultado por meio do link: https://pje.tjdft.jus.br/extras/oficial_justica/. Em suas razões (ID 72247117), menciona que a decisão do juízo de primeiro grau não ponderou a legalidade do crédito e, não se pronunciou sobre a impugnação apresentada, violando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da proporcionalidade. Aduz que o título executivo não preenche os requisitos o art. 783 do CPC, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo que se trata de uma obrigação condicional, dependendo de um evento futuro e incerto. Afirma que “O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à doutrina clássica, pacificou o entendimento de que a ausência de cumprimento da condição suspensiva inviabiliza a execução judicial”. Defende ser nula a tentativa de promover atos constritivos, com base em título condicional e inexigível. Ressalta que apresentou impugnação apontando o excesso de execução. Pede seja deferida a concessão do efeito suspensivo ativo “para suspender os efeitos da decisão agravada que autorizou a remoção forçada do veículo do Agravante com reforço policial e arrombamento, até julgamento final deste recurso”. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID. 72310979. Contrarrazões anexadas ao ID. 72407805, pela inadmissibilidade do recurso e pelo seu desprovimento. O agravante se manifestou em petição de ID. 72655696. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – CF. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Da análise dos autos, conclui-se que o presente agravo comporta julgamento monocrático, uma vez que o recurso apresentado se insurge contra questão decida por decisão anterior, a qual já se encontra preclusa. Do exame dos autos de origem, percebe-se que o ora agravante apresentou a impugnação de ID. 224494330, contra a penhora deferida pela decisão de ID. 221383859, que determinou a constrição do veículo DLM0210, I/MMC PAJERO SP. 4X4 SE ano 2003/2003. Anota-se que na referida impugnação, o ora agravante veiculou as teses de excesso de execução e erro nos cálculos, além da necessidade revisão das penhoras. Referidas teses foram rechaçadas pela decisão de ID. 224823587, que rejeitou a impugnação à penhora. Como referida decisão não foi objeto de recurso, a matéria restou preclusa, de modo que a decisão ora guerreada, que autorizou a ordem de arrombamento e reforço policial, renovando o mandado de remoção do veículo, decorre logicamente dos atos necessários para concretizar a decisão anterior, que não pode mais ser rediscutida, por incidir o fenômeno da preclusão. Sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis, o seu limite se encontra delimitado justamente pela decisão agravada, cujo conteúdo limita subjetivamente o recurso de agravo de instrumento. Todavia, o recorrente ressuscita matérias que não dizem respeito à decisão agravada, e que já foram apreciadas em decisão anterior, impossível de ser rediscutida na presente via, porquanto alcançada pela preclusão, sendo certo que o Código de Processo Civil dispõe que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, CPC)”. Essa é a orientação adotada por este eg. Tribunal de Justiça em situações semelhantes, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PEDIDOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Na espécie em exame, é indene de dúvidas que a impenhorabilidade de verbas inferiores a 40 salários mínimos é questão preclusa, o que impede a rediscussão da matéria. 3. Registre-se que a impenhorabilidade de honorários advocatícios, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser utilizada para impugnar a penhora, se a questão já analisada e rejeitada em decisão preclusa, tornando-a definitiva. 4. A preclusão veda a repetição de atos e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica, mas a razoável duração do processo. 5. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1989729, 0751209-58.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reiteração de alegação preclusa. Ato ordinatório sem decisão. Recurso inadmissível. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo recorrente contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por se tratar de questão anteriormente decidida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se o pedido de reconsideração pode reabrir o prazo para interposição de recurso contra decisão preclusa; (ii) determinar se ato ordinatório pode ser objeto de recurso. III. Razões de decidir 3. A decisão original de ID 209521735, que rejeitou as alegações do recorrente, alcançou a preclusão em 25/09/2024. 4. Em relação ao ato ordinatório de ID 213343671, tratou-se apenas de determinação para apresentação de planilha atualizada de débito, sem conteúdo decisório, o que inviabiliza a interposição de recurso. 5. O recurso é manifestamente inadmissível por tratar-se de reiteração de pedido já decidido, nos termos do art. 932, III, do CPC. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: art. 932, III, do CPC. (Acórdão 1964912, 0742805-18.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Na espécie em exame, é indene de dúvidas que a suspensão do processo até a resolução final do Agravo de Instrumento n. 0705460-18.2024.8.07.0000 se encontra preclusa, pois foi determinada por decisões pretéritas. 3. A preclusão veda a repetição de atos e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade processual. 4. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1941304, 0729312-71.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator